Tribunal: STF
Processo: Rcl 76734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por R.T.R.L., em 25.2.2025, “em face do acórdão proferido pela 4ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, em sede de recurso ordinário; e do acórdão proferido pela 2ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sede de agravo em agravo de instrumento em recurso de revista” (fl. 1) no Processo n. 1000128-34.2021.5.02.0083, pelos quais teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322.



    Em 24.5.2023, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região decidiu:



    “Inconformados com a respeitável sentença ID 5336a82, que julgou o feito PROCEDENTE EM PARTE, a primeira e segunda reclamadas interpuseram os recursos ordinários ID. ddcddc5e85 e ID. 646363c, respectivamente. Postulou a primeira reclamada a reforma da decisão primígena quanto às horas extraordinárias e, alternativamente, a forma da apuração das horas extraordinárias. Pleiteou a segunda reclamada a reforma do decisum quanto às horas extraordinárias e à responsabilidade subsidiária.



    (...) Recurso ordinário da segunda reclamada 



    Responsabilidade subsidiária 



    Busca a reforma da r. sentença, a fim de que a recorrente seja eximida de qualquer responsabilidade em relação aos créditos decorrentes da presente reclamação trabalhista. Alega que a terceirização de serviços é lícita, e que não há prova nos autos que a recorrente tivesse agido com culpa  in eligendo ou in vigilando, pois contratou empresa idônea e sólida, acercando de todas as cautelas. 



    Não assiste razão à recorrente. 



    É incontroverso que as reclamadas celebraram contrato de prestação de serviços, conforme contrato apresentado ID. ece83aa e que o autor foi designado para prestar serviços à recorrente como consta na defesa da primeira reclamada (ID. 3cb686b - Pág. 2/3). 



    Inexiste óbice legal quanto à terceirização de serviços relacionados à atividade meio da empresa. 



    A condenação subsidiária da tomadora de serviço somente se justifica no caso de ausência de idoneidade econômica e financeira da empregadora (culpa in vigilando e in eligendo). 



    No presente caso, são notórios os indícios da inidoneidade econômica e financeira da primeira reclamada, motivo pelo qual a condenação subsidiária da recorrente deve ser mantida, dada a evidente culpa in eligendo e in vigilando. 



    Conforme constatação, e condenação, em sentença, o empregador sequer pagou ao trabalhador as diferenças dos depósitos fundiários, situação que caracteriza a culpa in eligendo da recorrente, que escolheu empresa inidônea para lhe prestar serviços terceirizados. 



    Foi também o empregador condenado ao pagamento de diferenças de horas extras não quitados no curso da relação de emprego, demonstrando a culpa in vigilando da recorrida, tomadora dos serviços. Ademais, a recorrente não apresentou, com a contestação, documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador.



    (...) Mantida a condenação subsidiária da recorrente. 



    Mantenho.



    Matéria comum aos recorrentes 



    A primeira reclamada alegou que a jornada de trabalho do motorista é de 8 primeira reclamada horas diárias, excluídos os tempos de repouso e descanso, intervalo intrajornada e tempo de espera.



    Aduziu que o autor era motorista de carreta que dispunha de leito e que o intervalo intrajornada era gozado, assim como as pausas para descanso previstas em lei. Alegou que as planilhas apresentadas pelo autor na sua manifestação à defesa não excluíram o intervalo intrajornada e o tempo de descanso, de forma que não servem ao fim colimado. A segunda reclamada requereu o afastamento da condenação ao pagamento de horas extraordinárias nos períodos nos quais não foram juntados os cartões de ponto.



    (...) Sem razão a primeira recorrente. 



    Na demonstração de diferenças de horas extraordinárias as planilhas consignam a apuração descontando o intervalo intrajornada e o período de descanso. Assim, o autor apurou diferenças de horas extraordinárias a seu favor. 



    Quanto a pleito recursal da segunda reclamada, sem razão a recorrente, pois a falta de juntada dos cartões de ponto atraiu o entendimento consubstanciado na súmula nº 338, do C. Tribunal Superior do Trabalho, haja vista que é do empregador o ônus de comprovar o cumprimento da jornada de trabalho. 



    Dessa forma, não merece reparo a respeitável sentença. 



    Nada a deferir” (e-doc. 1).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração rejeitados. Foi interposto recurso de revista inadmitido. Foram opostos embargos de declaração rejeitados. Foi interposto agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Foi interposto agravo regimental ao qual foi negado provimento, em 12.2.2025, nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. Em que pesem os fundamentos do recorrente, conforme os termos do acórdão recorrido, complementado em embargos de declaração, constata-se que foram expressamente consignados os motivos pelos quais se concluiu que ‘a falta de juntada dos cartões de ponto atraiu o entendimento consubstanciado na Súmula 338, do C. Tribunal Superior do Trabalho, haja vista que é do empregador o ônus de comprovar o cumprimento da jornada de trabalho’ e que ‘na demonstração de diferenças de horas extraordinárias as planilhas consignam a apuração descontando o intervalo intrajornada e o período de descanso’. Neste contexto, o Tribunal de origem examinou e fundamentou toda a matéria que lhe foi devolvida, não havendo que se falar em negativa da prestação jurisdicional. Incólume, portanto, o art. 93, IX, da CF. Agravo a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. Verifica-se que, no recurso de revista, o recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º - A, I, da CLT (incluído pela Lei nº 13.015/2014). Conforme entende esta Corte Superior, tal indicação constitui encargo do recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Precedente da SBDI-1. Agravo a que se nega provimento” (e-doc. 19, grifos nossos).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que, “na petição inicial, diz o interessado que manteve contrato de trabalho com o reclamante no período de 19/07/2013 a 26/05/2020, na função de motorista, e trabalhava em sobrejornada sem o respectivo pagamento” (fl. 2).



    Sustenta que, “em segundos embargos declaratórios, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo eficácia ex nunc a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta. Nesse sentido, considerando que a publicação da ata do julgamento da ADI 5322 ocorreu em 30/08/2023 e o contrato de trabalho discutido na ação trabalhista teve vigência até 26/05/2020, não poderiam as decisões reclamadas negarem o desconto do tempo de espera na apuração das horas extras” (fl. 5).



    Requer ”medida de tutela antecipada de suspensão da Reclamatória Trabalhista número 1000128-34.2021.5.02.0083, atualmente tramitando na 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho em sede de embargos de declaração no agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional” (fl. 7).



    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional, para que sejam invalidados em parte os acórdãos reclamados, proferidos na Reclamatória Trabalhista 1000128-34.2021.5.02.0083, para autorizar o desconto do tempo de espera na apuração das horas extras” (fls. 7-8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão do agravo regimental em agravo de instrumento do Tribunal Superior do Trabalho não analisou o mérito da demanda, somente decidiu que o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região examinou e fundamentou toda a matéria que lhe foi devolvida.



    A decisão que analisou o mérito da demanda e que a reclamante pretende seja cassada foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em 24.5.2023 (e-doc. 17), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 5.7.2023, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322, ata de julgamento publicada em 12.7.2023. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora